Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-83.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-83.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO DO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO DO CARMO DA SILVA - CPF: 045.827.301-59 (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do seguro; (ii) verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos; e (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao CDC, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras e o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não foi atendido. 4. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao consumidor, não sendo apresentada contraprova técnica capaz de infirmar tal conclusão, o que afasta a existência do negócio jurídico. 5. A fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, portadora de enfermidade grave, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável. 7. A repetição do indébito em dobro é devida, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, evidenciada pela manutenção dos descontos mesmo após questionamento do consumidor

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"

“1. A comprovação pericial da falsidade da assinatura em contrato bancário afasta a existência da relação jurídica e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A fraude em contratação de serviço financeiro configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva das instituições envolvidas. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, em contexto de fraude, gera dano moral indenizável. 4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente engano justificável do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movido por
ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida (ID. 350092869) reconheceu e declarou a inexistência do negócio jurídico, condenou as partes demandadas solidariamente ao pagamento dos valores referentes aos descontos gerados em razão do débito não contratado pela parte autora de forma dobrada, com juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir de cada efetivo desconto/pagamento. Ainda condenou as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com os mesmos critérios de atualização, contados a partir da prolação da sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O presente caso possui histórico processual relevante, tendo a demanda sido objeto de recurso de apelação anterior da sentença que julgou improcedente a pretensão do requerente por ausência de provas, após ter sido negado o pedido de prova pericial grafotécnica nas assinaturas supostamente exaradas no contrato objeto da demanda. O recurso anterior foi provido pelo Tribunal de Justiça, que anulou a sentença e determinou a realização da perícia grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao falecido João do Carmo da Silva.

A
SABEMI SEGURADORA S.A.
(ID. 350092881), em suas razões recursais, alega que o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da contratação, tendo aprovado, concordado e escolhido a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas. Sustenta que a assinatura do contrato se assemelha com a do apelado, de modo que sem o auxílio de qualquer recurso técnico, laboratorial, instrumentos óticos de precisão e microscópios, não seria possível a olho nu aferir veracidade. Argumenta que a apelante tomou as medidas que estavam em seu alcance para validação do contrato, verificando os dados cadastrais, documentos de identificação e outros, agindo de forma diligente na conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato. Afirmam que risco da atividade ou do empreendimento não pode abarcar situações em que resta evidente a ausência de defeito, por ser este elemento essencial à configuração da responsabilidade pelo acidente de consumo. Note-se da documentação que o empréstimo que ensejou a cobrança foi celebrado mediante oferecimento de documentação, além de outros documentos suplementares.

Quanto aos danos morais, a SABEMI sustenta sua inexistência, argumentando que o apelado não teve seu nome negativado pela apelante e que nada justifica uma condenação a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00. Alega que os transtornos sofridos pela apelada decorrem do exercício regular de direito pela apelante, sendo inconcebível a imputação de responsabilidade de qualquer espécie. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, alegando que o montante arbitrado se mostrou extremamente elevado e desproporcional.

Relativamente à restituição em dobro, a SABEMI argumenta a inexistência de má-fé na cobrança, já que existia documento de autorização da cobrança, e que mesmo considerando irregular o documento apresentado, o mesmo existe e a recorrente não possuía meios hábeis para saber que o documento era irregular. Invoca a modulação dos efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça para a incidência do art. 42 do CDC em contratos privados, restringindo a dobra apenas aos descontos comprovadamente pagos até 31/03/2021.

O
BANCO BRADESCO S.A
(ID. 350092885), por sua vez, alega em suas razões recursais que houve contratação regular e exercício regular do direito. Sustenta que o requerente autorizou o banco requerido a debitar em sua conta corrente as parcelas alusivas à relação de consumo firmada com a segunda reclamada, conforme autorização para débito em conta corrente. Argumenta que o contrato não possui qualquer ilegalidade, uma vez que foram devidamente preenchidos os requisitos formais para sua formação, e a parte autora o assinou de acordo com a boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, alega sua ausência, sustentando que em momento algum a autora comprovou o dano moral suportado, não podendo se falar em indenização. Argumenta que a parte apelada não demonstrou nenhum sofrimento ou humilhação que tenha fugido à normalidade, sendo absurda a indenização fixada. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, alegando que foi arbitrado de forma exagerada e desproporcional.

Sobre a restituição em dobro, o BANCO BRADESCO sustenta que é incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé. Argumenta que antes de qualquer decisão judicial que declare uma cobrança indevida, a instituição bancária está apenas cumprindo com seu papel de credora da parte apelada.

Em contrarrazões (ID. 350092890 e ID. 350092892), o
ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
rebate os argumentos dos apelantes, destacando que a perícia grafotécnica comprovou cabalmente que as assinaturas não pertenciam ao falecido João do Carmo da Silva. Sustenta que a assinatura falsificada foi baseada no RG do recorrido, mas não correspondia à assinatura que ele fazia na época da suposta contratação, pois conforme comprovado por meio de laudos médicos, ele estava em idade bastante avançada, em tratamento da patologia de mal de Parkinson que se agravava ao longo dos anos, levando-o ao óbito três anos depois, e devido ao tremor, sua assinatura estava cada vez mais trêmula, bem diferente da exibida que era bem legível e firme.

O apelado argumenta que as instituições agiram em total descaso na guarda dos dados do consumidor, em conluio, e além disso, se recusaram a corrigir o erro. Sustenta que a alegação de que o recorrido demorou para denunciar os descontos é leviana, pois os descontos iniciaram em setembro de 2017 e a ação foi proposta em 28 de fevereiro de 2018, apenas seis meses depois. Destaca que o falecido era pessoa muito idosa, com quase 73 anos de idade, portador de doenças crônicas como Mal de Parkinson, Osteoporose e Pressão alta, com dificuldade para locomover-se, conversar e permanecer muito tempo sentado.

Quanto aos danos morais, o apelado sustenta que são patentes, inclusive pela violação do CDC e Estatuto do Idoso, argumentando que o valor arbitrado é módico diante do dano efetivamente experimentado pelo consumidor idoso. Invoca os artigos 4o, 5o, 10 e 43 do Estatuto do Idoso, que asseguram o direito à proteção preventiva e indenizações proporcionais aos danos experimentados.

Sobre a repetição do indébito, o apelado argumenta que é devida nos termos do art. 940 do Código Civil e art. 42 do CDC, sustentando que a má-fé está caracterizada pela persistência dos descontos mesmo após as denúncias feitas pelo consumidor, com registro de boletim de ocorrência.

O laudo pericial grafotécnico (ID. 350092859), peça fundamental do processo, concluiu que a assinatura questionada é inautêntica graficamente, visto que não proveio do punho escritor de seu legítimo titular, João do Carmo da Silva, caracterizando documento falso. A perícia identificou divergências no aspecto geral das escritas, na inclinação axial e no alinhamento gráfico entre a assinatura questionada e os padrões de confronto.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A
,
conforme comprovantes juntados no ID. 350092883 e ID. 350092887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, tratam-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movido por
ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A controvérsia central dos presentes recursos reside na validade do contrato de seguro de acidentes pessoais supostamente firmado pelo falecido João do Carmo da Silva com a
SABEMI SEGURADORA S.A
., com descontos autorizados em conta corrente mantida no
BANCO BRADESCO S.A.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a

Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

O autor aduziu que firmou com a Instituição Bancária dois contratos de empréstimos, com descontos em sua aposentadoria, no entanto não possui seguro em nenhum deles (Cédulas no 332.088.963 e 297.992.123). Alegou que vem sendo descontado pelo primeiro requerido na conta corrente do Autor, sem sua autorização o valor de R$50,00 (Cinquenta reais) em favor da seguradora, com a informação de que se trata de seguro contratado em parcelas com autorização para o débito automático.

Note-se, que

a discussão dos autos

envolve suposta contratação de seguro de acidentes pessoais coletivos no 3409667 (ID. 6860912).

No caso dos autos, o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços. As recorridas, embora tenham alegado a regularidade da contratação, não se desincumbiram do ônus de comprovar a efetiva manifestação de vontade do autor quanto à contratação dos serviços e à autorização das cobranças, conforme exige o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O elemento probatório mais relevante dos autos consiste no laudo pericial grafotécnico elaborado por perita judicial (ID. 350092859), que concluiu de forma categórica pela
inautenticidade da assinatura atribuída ao falecido João do Carmo da Silva
. A perícia identificou divergências significativas no aspecto geral das escritas, na inclinação axial e no alinhamento gráfico entre a assinatura questionada e os padrões de confronto, concluindo que a assinatura questionada não proveio do punho escritor de seu legítimo titular, caracterizando documento falso.

Esta conclusão técnica reveste-se de especial importância, considerando que a prova pericial constitui meio probatório de natureza técnica, elaborada por profissional especializado e imparcial, nomeado pelo juízo. O artigo 479 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Contudo, para afastar as conclusões periciais, deve o magistrado apresentar fundamentação robusta e elementos concretos que contradigam o laudo técnico.

No presente caso, as apelantes não produziram contraprova técnica capaz de infirmar as conclusões periciais, limitando-se a argumentar sobre a semelhança visual das assinaturas, argumento que se mostra insuficiente diante da análise técnica especializada que identificou elementos distintivos não perceptíveis ao exame visual comum.

Os elementos constantes dos autos demonstram que João do Carmo da Silva, à época da suposta contratação, contava com idade avançada de aproximadamente 73 anos e era portador de enfermidade degenerativa grave, especificamente o Mal de Parkinson, conforme documentação médica acostada aos autos. Esta patologia, caracterizada por tremores progressivos, compromete significativamente a capacidade de escrita, tornando a assinatura cada vez mais trêmula e irregular.

Desta forma, compreendo que a instituição financeira deixou de cumprir o disposto nos arts. 373, II, e 396 do CPC, bem como o art. 6o, VIII, do CDC, ao não comprovar a contratação do seguro discutido. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO.

FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SIMPLES ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais . Honorários redistribuídos proporcionalmente, com suspensão da exigibilidade para a parte autora, beneficiária da justiça gratuita. Tese de julgamento: “1.
A falsidade da assinatura em contrato de seguro afasta a existência de relação jurídica e autoriza a restituição dos valores descontados
. 2 . A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de circunstâncias vexatórias, não configura dano moral indenizável.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10250662420218110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

A instituição financeira e a seguradora, no exercício de suas atividades, assumem o risco inerente à prestação de serviços no mercado de consumo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, ambas as apelantes falharam em implementar mecanismos adequados de verificação da autenticidade da contratação. A alegação de que tomaram as medidas ao seu alcance para validação do contrato não se sustenta diante da prova pericial que demonstrou a falsidade documental. A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente.

A situação vivenciada pelo falecido João do Carmo da Silva configura inequivocamente dano moral indenizável. Pessoa idosa, portadora de enfermidade degenerativa grave, viu-se compelida a buscar esclarecimentos junto às instituições sobre descontos não autorizados em sua conta corrente, sendo direcionada de uma instituição para outra sem obter solução adequada para o problema.

De fato, o que se verifica é a ocorrência do chamado fortuito interno, situação que não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, conforme já sedimentado na Súmula 479 do STJ, que assim dispõe: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Friso, ainda, possuir entendimento de que descontos indevidos sobre benefício previdenciário, por si só,
não geram dano moral i
n re ipsa.

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE
contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de descontos indevidos consignados em seu benefício previdenciário, que possui verba de caráter alimentar de idoso, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR
– QUANTUM MINORADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM CONDENAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC. No mesmo seguimento, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese dos autos, conforme bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da parte requerida juntar aos autos o contrato com a suposta assinatura da parte autora, verifica-se que o laudo pericial foi claro ao dispor que a assinatura constante não foi escrita com o punho da parte autora. No que concerne ao dano moral, houve o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, de verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal. Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório. Os danos morais devem ser fixados no valor que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente quanto ao valor descontado (R$ 890,16), entendo que o valor fixado pelo Magistrado de Primeiro grau em R$ 9.000,00 (nove mil reais) se mostra desproporcional ao caso concreto, assim, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado ao presente caso e atende os objetivos mencionados. Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia que influencia nas taxas de juros de todo o país, tratando-se do principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ocorre que a referida taxa oscila periodicamente e a sua adoção como fator de correção das condenações judiciais ocasionaria em grande insegurança para as partes, já que não seria possível conhecer, de antemão, a alíquota a ser aplicada ao caso concreto.(N.U 1029979-06.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT -

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral

in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Com relação ao
quantum
indenizatório, lembro que este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua. Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem foi realizado de modo adequado (R$ 5.000,00), adequando-se às circunstâncias do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

Não procede, portanto, a alegação de que o valor fixado resultaria em enriquecimento sem causa da autora, tampouco de que seria desproporcional ou irrazoável, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto.

A aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que determina a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, encontra-se plenamente justificada no presente caso.

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

No caso em análise, não se vislumbra engano justificável, mas sim falha grave no sistema de controles das apelantes, que permitiu a efetivação de contrato com base em documento falso. A persistência nos descontos mesmo após as reclamações do consumidor caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando plenamente a aplicação da penalidade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Assim, restou sedimentado, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva.

A responsabilidade solidária entre o
BANCO BRADESCO S.A
. e a
SABEMI SEGURADORA S.A
. decorre da participação de ambas as instituições na cadeia de fornecimento do serviço defeituoso. O banco, ao efetuar os descontos em conta corrente sem a devida verificação da legitimidade da autorização, e a seguradora, ao se beneficiar destes descontos sem comprovar a validade da contratação, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. Esta solidariedade visa facilitar a reparação dos danos sofridos pelo consumidor, que não deve ser prejudicado por eventuais discussões sobre a divisão de responsabilidades entre os fornecedores.

Os argumentos apresentados pelas apelantes não possuem força suficiente para infirmar as conclusões da sentença recorrida. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta diante da comprovação da falsidade documental. A inexistência de negativação do nome do consumidor não afasta a caracterização do dano moral, que decorre da própria situação de constrangimento e desgaste vivenciada pelo ofendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
e
lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026